Tribunal: TJSP
Processo: 1043316-90.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação. Negada assistência judiciária gratuita. Determinação para recolhimento do preparo. Inércia. Documentos não apresentados e preparo não recolhido. Recurso deserto. Inteligência do art. 1007 do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.